Tribunal: TJBA
Processo: 8039481-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039481-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OLINTO PEREIRA ALVES NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

AGRAVADO: KAUA RAMOS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS, TADEU VELAME FERREIRA, TALITA BASTOS SANTOS LOBO, NAYA BASTOS SANTOS LOBO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo os ora embargantes no polo passivo de uma Ação de Alimentos. Discute-se a existência de contradição e omissão no julgado, em razão de este ter reconhecido o caráter subsidiário da obrigação alimentar dos irmãos, mas não os ter excluído da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição e omissão alegados, os quais ensejariam a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função dos embargos de declaração é sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e suficiente, rebatendo as alegações da parte e concluindo pela necessidade de manutenção dos agravantes no polo passivo para a devida instrução processual.

A pretensão dos embargantes não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A matéria foi integralmente analisada e a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada.

A obrigação de prestar alimentos por parentes colaterais, como irmãos, é de natureza subsidiária e complementar, sendo exigível somente na falta de ascendentes e descendentes do alimentado ou quando estes não puderem arcar integralmente com o encargo, conforme a inteligência dos arts. 1.696 e 1.697 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Teses de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda, mas tão somente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não constitui vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 1.696 e 1.697.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - AREsp: 2516118, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8039481-76.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes LUCIANA ALVES DO NASCIMENTO PEDREIRA, OLINTO PEREIRA ALVES NETO e RENATA ALVES DO NASCIMENTO CARVALHO e como Embargada NELCYARA RAMOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01